Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Em face do pedido de ID 37561685, defiro vista à Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (ID 35345286), facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se.